Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-04.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002651-04.2022.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[KEDIMA MAIULUGUEDO XERENTE - CPF: 013.047.911-06 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELANTE), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), KEDIMA MAIULUGUEDO XERENTE - CPF: 013.047.911-06 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E PROVIDO DA AUTORA, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS
DE O
LIVEIRA SANTOS FILHO)”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO SITE “SERASA LIMPA NOME” - RETIRADA DO NOME DA AUTORA DA PLATAFORMA – CABIMENTO - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA – DANOS MOARIS CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

2. A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Ainda que a apelada e a Serasa afirmem que não ocorre esse apontamento restritivo, formou-se uma espécie de
subcadastro
contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

4. Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível devido à desídia do próprio credor ao não se utilizar das vias judiciais no tempo adequado.

5. Portanto, uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança e o evidente abalo à honra e reputação da apelante, o apelado fica obrigado a repará-la (art. 927 do Código Civil).

6. Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo. À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATOR):

Eminentes Pares
,

Tratam-se
de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS e o segundo por KEDIMA MAIULUGUEDO XERENTE
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no. 1002651-04.2022.8.11.0044, julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o réu a retirar o nome da autora dos órgãos de cadastro de inadimplentes, em razão da suposta dívida discutida nestes autos, bem como condenar o requerido, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cuja correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora desde a citação. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 183738132).

Irresignado, o réu/apelante aduz que exerceu regularmente o seu direito de realizar o envio de proposta extrajudicial para quitação da dívida inadimplida pela autora/apelada e que lhe fora cedida, haja vista que a prescrição não atinge o direito subjetivo quanto à existência da dívida, mas apenas o direito de ação – direito esse que jamais fora exercido pela Atlântico FIDC.

Afirma que, não há nenhum impedimento de o réu/apelante em realizar o envio de proposta extrajudicial à autora/apelada, de cadastrá-la na plataforma SERASA Limpa Nome (pois, a plataforma é uma ferramenta de autonegociação, não caracterizando sequer uma cobrança propriamente dita, portanto, e menos ainda, exigência de pagamento de dívida), bem como requerer que pague amigavelmente o valor, com desconto.

Defende que, não inseriu o nome da autora/apelada nos órgãos de proteção ao crédito ou ameaçou fazê-lo, mas apenas utilizou a plataforma SERASA Limpa Nome para conseguir obter o devido contato com a autora/apelada, bem como poder negociar o crédito.

Sustenta que, no momento da suposta inscrição pública, a parte autora/apelada já possuía outra inscrição diversa junto aos cadastros de proteção ao crédito, proveniente de instituição financeira diversa, demonstrando assim, tratar-se de devedora contumaz, razão pela qual se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório (ID 183738142).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 183743151).

Por sua vez, a autora apresentou recurso adesivo, no qual aduz que o “quantum” indenizatório não é capaz de reparar o dano causado, bem como estimula a empresa a continuar a cometer tal ilegalidade, razão pela qual deve ser majorado.

Alega que, em se tratando de danos extracontratuais os juros incidem a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

Argui que, o valor da condenação é irrisório, de maneira que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85, §8o do CPC, o qual determina que o valor deve ser o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB ou 10% sobre o valor da causa, o que for maior. E, tendo em vista que a OAB MT fixa para estes casos o valor mínimo de 35 URH, totaliza o mínimo de R$ 4.511,151, sendo este maior que os 10% do valor dado à causa, cabe a fixação dos honorários o valor fixado pela OAB/MT (ID 183738148).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, impugnando a justiça gratuita concedida à autora pelo juízo de primeiro grau e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento (ID 188900185).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares
,

Inicialmente, passo à análise do recurso de apelação interposto pelo réu, porquanto eventual provimento interferirá no resultado do apelo apresentado pela autora.

Pois bem.

Ao apresentar contrarrazões ao recurso, o réu/apelado impugnou a justiça gratuita concedida à autora pelo juízo de primeiro grau.

Ocorre que, tal benefício foi concedido à autora já
nos despacho inicial
(ID 183742694), sem que da decisão tenha o réu se insurgido.

Assim, sendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça, está ela isenta do recolhimento do preparo recursal, não havendo que se falar em deserção do recurso adesivo.

Quanto ao mérito, como cediço, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

No caso, ao apresentar defesa, a parte requerida não refutou a tese da prescrição da dívida, mas apenas alegou que não realizou apontamento em desfavor da autora, e que o "score" não é afetado na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Logo, diante do decurso de tempo superior a 05 (cinco) anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

E, reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

No entanto, no tocante ao dano moral, esta Câmara possui o entendimento de que, reconhecida pela parte autora a dívida atingida pela prescrição, a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade, impede que o sistema “Serasa Limpa Nome” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

Com efeito, não há nos autos prova de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, porquanto não apresentado extrato da suposta negativação.

O que se vê, é que se tratam, na verdade, de uma oferta de acordo em razão de débito não quitado, não se tratando de um extrato de negativação.

Ademais, a autora não comprovou que a proposta de acordo registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (score).

Logo, em que pese restar caracterizada a obrigação de retirada do nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que reconhecida a prescrição da dívida, não há que se falar em dever de indenizar.

Assim foi decidido no seguinte julgado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
(TJMT - N.U 1001878-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO

EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022).

Apenas para registro, segue outro precedente deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é
de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço,
mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

(TJMT - N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 17/07/2022).

Nesse contexto, tem-se que parcial razão assiste ao réu, porquanto, no caso, não há dever de indenizar.

Por sua vez, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela autora, uma vez que, inexistindo dever de indenizar, não há que se falar em majoração da verba indenizatória, adequação do critério de fixação dos juros e dos honorários advocatícios.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ao recurso apresentado pelo réu, apenas para afastar a condenação a título de danos morais. E, JULGO PREJUDICADO o recurso adesivo interposto pela autora. Por consequência, caracterizada a sucumbência recíproca das partes, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 85, §2o, e art. 86, “caput”, ambos do CPC, observando-se, contudo, a ressalva do art. 98, §3o, CPC, em relação à autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1o VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM 1
6
DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E
JULGOU
PREJUDICADO O
RECURSO
DA AUTORA
.
O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO
BORGES) AGUARDA
.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A autora alega na inicial da Ação que teve seu nome inserido na Serasa Limpa Nome por dívida cujo prazo para pagamento
expirou em 14-04-2005, portanto estaria prescrita. Pede a declaração da sua inexigibilidade, além da condenação do apelado em danos morais.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5o, do Código Civil). Como no caso concreto a data de vencimento do débito foi em 2005, desde 2010 incidiu a prescrição.

Dessa forma, uma vez incidente a prescrição, o credor não poderá se valer nem da via judicial e nem da extrajudicial para tentar recuperar o seu crédito, sendo qualquer cobrança inexigível.

Em recentíssima decisão, a Terceira Turma do STJ decidiu no mesmo sentido em 17.10.2023 (REsp no 2094303 / SP e REsp no 2088100 / SP) (
https://www.migalhas.com.br/quentes/395476/stj-prescricao-da-pretensao-impede-cobranca-extrajudicial-do-debito
, acesso em 17.10.2023).

E, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou em 18-10-2022 o Enunciado n. 11, que tem o seguinte teor:

“
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita
.
O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.”

Conforme pesquisa realizada em 10-10-2023 na página
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobdqkdiWGTvITPy3W2_qw4z4dfvSO3r4_Zo3531YCTRinpOilHbjbxsaAp18EALw_wcB
,
a Serasa Limpa Nome é um portal de negociação de dívidas incluídas no cadastro
negativo da empresa,
e de
“contas atrasadas” há mais de cinco anos, não negativadas.

Nesse
site
consta esta explicação:

E quanto às supostas inverdades propagadas, há o seguinte esclarecimento:

(
https://www.serasa.com.br/blog/mentiras-sobre-a-serasa/
.

Dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (art. 6o, III do CDC).

Esse princípio é desconsiderado quando a Serasa aponta que as dívidas vencidas há mais de cinco anos não podem ser incluídas nos “birôs de crédito”, em vez de dizer que não poderão ser
incluídas nos Sistemas de Proteção ao Crédito, como manda o §5o do art. 43 do CDC.

Além disso, ao mencionar que são passíveis de cobrança, induz o consumidor a acreditar erroneamente que ainda poderá sofrer medidas constritivas judiciais pelo credor, quando deveria deixar claro que isso não é permitido.

Ademais, a opção da apelada em cobrar extrajudicialmente a apelante pela Serasa, empresa nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagi-la a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que a apelada e a Serasa afirmem que não ocorre esse apontamento restritivo, formou-se uma espécie de
subcadastro
contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível devido à desídia do próprio credor ao não se utilizar das vias judiciais no tempo adequado.

Dessa maneira, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado apenas porque a informação ali contida não seria pública.

Tem de ser considerada a angústia e aflição extremas causadas à apelante ao deparar-se com cobrança de dívida vencida há mais de 18 anos e com a advertência da Serasa de que, “
caso não seja feito o pagamento,
a situação pode prejudicar o consumidor com a instituição, afetando negativamente novos negócios
”

O art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6a ed., São Paulo,
SaraivaJur
, 2022).

Portanto, uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança e o evidente abalo à honra e reputação da apelante, o apelado fica obrigado a repará-la (art. 927 do Código Civil).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATRIBUIÇÃO AO RÉU - RECURSO PROVIDO. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor. Os ônus de sucumbência devem ser arcados pela parte que deu causa à propositura da demanda. (N.U 1012562-93.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).

E ainda:

AP 1012478-92.2023.8.11.0015

AP 1006399-97.2023.8.11.0015

AP 1006399-97.2023.8.11.0015

AP 1010273-58.2022.8.11.0037

AP 1009897-11.2021.8.11.0004

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares, tais como no RAC n. 1012196-30.2022.8.11.0002, julgamento em 26-10-2023, DJE de 27-10-2023.

Pelo exposto, divirjo da relatora e nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao Recurso da autora para
reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito descrito na inicial e determinar à ré ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante o resultado do julgamento, deverá arcar também com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Acompanho
o voto divergente do Desembargador Rubens de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto divergente do Desembargador Rubens de Oliveira
e nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao Recurso da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023